Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-78.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (APELADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“1. "O art. 49, § 4º, da Lei 11.101/2005, estabelece que o crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, tem preferência sobre os demais, não sendo novado, nem sofrendo rateio. Para obter sua devolução, cabe, todavia, ao credor efetuar o pedido de restituição, conforme previsto no art. 86, inciso II, da mesma norma, ao qual faz referência o mencionado art. 49" (RCD no CC n. 156.717/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.) 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1806861 PR 2020/0342818-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000200-78.2023.8.11.0041

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO:

AFG BRASIL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que julgou extinto o pedido de restituição ingressado em face de
AFG BRASIL S/A
, com fulcro no inciso IV, do art. 485 do CPC.

Aduz a apelante, em síntese, que “
com fundamento no art. 49, § 4º c/c 86, II, da Lei nº 11.101/2005 ajuizou pedido de restituição contra AFG BRASIL S/A autuado sob nº 1000200-78.2023.8.11.0041 e distribuído por dependência ao processo de recuperação judicial da aludida empresa sob nº 1048110-09.2020.8.11.0041 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. O pedido de restituição tem por objeto a devolução à CAIXA do crédito extraconcursal no valor de R$ 19.999.999,97 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) decorrente do Contrato de Adiantamento de Câmbio – ACC nº 245059655 que foi excluído da recuperação judicial por força do art. 49, § 4º da Lei nº 11.101/2005. A sentença de Id. 126516965 extinguiu de ofício o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento que, verbis: “o pedido formulado na inicial é juridicamente impossível, pois além da natureza extraconcursal do crédito possibilitar sua perseguição pelas vias ordinárias e executórias, o pedido de restituição é instrumento a ser utilizado exclusivamente nos casos de falência, de sorte que não há como prosseguir com a presente demanda.” Contra essa sentença a CAIXA interpõe o presente recurso de apelação com fulcro no art. 90, da Lei nº 11.101/2005 para que seja conhecido e provido para, reformando a sentença de primeiro grau, seja dado o regular prosseguimento ao pedido de restituição nos termos do art. 86, II e seguintes da citada lei federal.”

Aduz que
“
o art. 49, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 prevê que o crédito decorrente de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, fazendo referência expressa ao art. 86, II, da Lei 11.101/2005 que dispõe sobre o pedido de restituição. (...)Desse modo, na dicção do art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005 a Agravante CAIXA ajuizou pedido de restituição ao juízo recuperacional contra a empresa Agravada AFG Brasil S/A que se encontra em recuperação judicial, o qual é o instrumento adequado para que possa receber seu crédito oriundo do contrato de câmbio ACC nº 245059655 excluído dos efeitos da RJ nos termos do art. 49, § 4º da Lei nº 11.101/2005. A matéria sob análise já foi enfrentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em que a Segunda Seção do STJ decidiu que o crédito decorrente de adiantamento de contrato de câmbio (ACC) não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, entretanto para obter sua devolução cabe ao credor formular pedido de restituição ao juízo da recuperação judicial, na forma do art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005.”

Requer, ao final, que “
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença de primeiro grau de extinção do processo sem resolução do mérito, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do pedido de restituição ajuizado pela Apelante Caixa Econômica Federal contra a Apelada AFG Brasil S/A - em recuperação judicial, consoante dispõe o art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005.
”

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque,
o artigo 86, inciso II da Lei 11.101/2005 ( Lei de Falência), corroborado pelo artigo 49, § 4a da mesma lei, dispõe que a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, derivada de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial:

" Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

(...)

"Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: (...)

II - da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;"

Assim, a Lei n. 11.101/2005, excluiu os créditos advindos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) dos efeitos da recuperação judicial e, apesar de os créditos referentes a adiantamento de contrato de câmbio não estarem sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, devem ser reclamados por meio de pedido de restituição a ser feito no juízo da recuperação judicial.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“
De início, verifica-se que o objeto do presente recurso envolve o cabimento de pedido de restituição em recuperação judicial, quando se trata de adiantamento de contrato de câmbio (ACC).

Neste cenário, a Apelante firmou contrato de aditamento de câmbio, conforme id. 204081283, pugnando a restituição do valor de R$9.999.999,99 (id. 204081281), mas a sentença extinguiu o pedido, consignando que a modalidade escolhida é cabível apenas aos processos de falência, não sendo cabível em recuperação judicial, devendo a Apelante ingressar com ação executiva.

Analisando-se detidamente os autos, observa-se que o fundamento do cabimento do pedido de restituição é o artigo 86, inciso II, da Lei nº11.101/05, veja-se:

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

(...)

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio
para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente; - grifo proposital

Neste aspecto, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que crédito oriundo de adiantamento de contrato de câmbio não se sujeita à recuperação judicial, cabendo pedido de restituição, nos termos do artigo 86, inciso II, da Lei nº11.101/05:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

1. "O art. 49, § 4º, da Lei 11.101/2005, estabelece que o crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, tem preferência sobre os demais, não sendo novado, nem sofrendo rateio.
Para obter sua devolução, cabe, todavia, ao credor efetuar o pedido de restituição, conforme previsto no art. 86, inciso II, da mesma norma, ao qual faz referência o mencionado art. 49"
(RCD no CC n. 156.717/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.806.861/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) – grifo proposital

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC). ENCARGOS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. Cuida-se de embargos à execução ajuizados em execução de título extrajudicial em razão de inadimplemento dos adiantamentos de contrato de câmbio - ACC nos quais se discute, no que interessa ao presente recurso, a inadequação da via eleita, por entender a recorrente que, ainda que os créditos estivessem excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 49, §4º, da Lei 11.101/2005, a busca dos créditos deveria se dar por meio de pedido de restituição, nos termos do art. 86, II, da Lei 11.101/2005.

2. A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do que dispõe o art. 49, §2º, da Lei 11.101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na forma do art. 86, II, da referida lei.

3. Nos termos do julgamento do RESP 1.810.447/SP, a Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que, "embora os arts. 49, § 4º, e 86, II, da Lei 11.101/05 estabeleçam a extraconcursalidade dos créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio, há de se notar que tais normas não dispõem, especificamente, quanto à destinação que deva ser conferida aos encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.11.2019, DJe 22.11.2019).

4. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o crédito referente ao efetivo adiantamento do contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição nos autos da recuperação judicial
e os respectivos encargos reclamam habilitação no Quadro Geral de Credores, por estarem sujeitos ao regime especial, mostrando-se inadequada a execução direta.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.723.978/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.) – grifo proposital

No mesmo sentido, em julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ADIANTAMENTO POR CONTRATO DE CÂMBIO. DECISÃO DE SANEAMENTO.AGRAVO DE INSTRUMENTO 01. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR, QUANTO À DECISÃO QUE ENTENDEU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO A CONTRATO DE CÂMBIO QUE TEM CABIMENTO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ARTIGO 49, 2º DA LEI 11.101/2005. “A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do que dispõe o art. 49, §2º, da Lei 11.101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na forma do art. 86, II, da referida lei.” (REsp n. 1.723.978/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 02. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS CONTRA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO A UM DOS DEVEDORES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DE EQUIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM FACE DOS FIADORES/DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI N. 4.728/65. ARTIGO 75. CONTRATO DE CÂMBIO DEVIDAMENTE PROTESTADO EM NOME DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE PROTESTO EM NOME DOS FIADORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tema 1076/STJ). 2. “Em suma, o art. 75, caput, da Lei nº 4.728/1965, exige o protesto do título para lhe conferir força e executiva, e não de todos os devedores solidários” (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0010809-31.2020.8.16.0033 - Pinhais -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA -

J. 02.03.2022). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0001705-12.2023.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 24.03.2023) – grifo proposital

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do presente recurso.”

A propósito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O art. 49, § 4º, da Lei 11.101/2005, estabelece que o crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, tem preferência sobre os demais, não sendo novado, nem sofrendo rateio. Para obter sua devolução, cabe, todavia, ao credor efetuar o pedido de restituição, conforme previsto no art. 86, inciso II, da mesma norma, ao qual faz referência o mencionado art. 49" (RCD no CC n. 156.717/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.806.861/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC). ENCARGOS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Cuida-se de embargos à execução ajuizados em execução de título extrajudicial em razão de inadimplemento dos adiantamentos de contrato de câmbio - ACC nos quais se discute, no que interessa ao presente recurso, a inadequação da via eleita, por entender a recorrente que, ainda que os créditos estivessem excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo art. 49, § 4º, da Lei 11.101/2005, a busca dos créditos deveria se dar por meio de pedido de restituição, nos termos do art. 86, II, da Lei 11.101/2005. 2. A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do que dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 11.101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na forma do art. 86, II, da referida lei. 3. Nos termos do julgamento do RESP 1.810.447/SP, a Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que, "embora os arts. 49, § 4º, e 86, II, da Lei 11.101/05 estabeleçam a extraconcursalidade dos créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio, há de se notar que tais normas não dispõem, especificamente, quanto à destinação que deva ser conferida aos encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.11.2019, DJe 22.11.2019). 4. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o crédito referente ao efetivo adiantamento do contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição nos autos da recuperação judicial e os respectivos encargos reclamam habilitação no Quadro Geral de Credores, por estarem sujeitos ao regime especial, mostrando-se inadequada a execução direta. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.723.978/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, a princípio, não terão efeito suspensivo, sendo que, tal efeito poderá ser concedido pelo juiz quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. É permitido o ajuizamento de ação de execução com base em contrato de câmbio, desde que tenha sido protestado pelo oficial competente. 3. O artigo 86, inciso II da Lei 11.101/2005 ( Lei de Falência), corroborado pelo artigo 49, § 4ª da mesma lei, dispõe que a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, derivada de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. 4. Apesar de os créditos referentes a adiantamento de contrato de câmbio não estarem sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, devem ser reclamados por meio de pedido de restituição a ser feito no juízo da recuperação judicial. 5. Face ao desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA.
(TJ-GO 01950799720178090064, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

APELAÇÕES. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC). ENCARGOS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por se tratar de empresa devedora em recuperação judicial, os valores decorrentes de adiantamento de contratos de câmbio devem ser objeto de pedido de restituição nos autos da recuperação judicial, enquanto os respectivos encargos exigem habilitação no quadro geral de credores, pois estão sujeitos ao regime especial, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ. Precedentes. 2. Logo, impõe-se manter a sentença de extinção da execução de créditos decorrentes de adiantamentos de contratos de câmbio (ACC) e encargos, pela inadequação da via eleita.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Ante a ausência de declaração de inexistência ou extinção da dívida, tampouco redução do montante exequendo, o qual poderá ser objeto de cobrança por meio de procedimentos próprios, não há possibilidade de estimar o valor do proveito econômico obtido. Por consequência, é cabível a fixação da verba honrária de forma equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC ( REsp nº 1.875.161/RS). RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ-RS - AC: 50086404620218210086 CACHOEIRINHA, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 09/03/2023, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024